Tribunal: STF
Processo: HC 185287
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravados condenados às penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática do delito de tráfico de drogas. 3. Ordem concedida para aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 ao patamar de 1/6 e fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Não ficou comprovada a dedicação dos agravados à narcotraficância ou seu envolvimento com organização criminosa. Mera presunção do julgador com base na quantidade da droga apreendida. Impossibilidade. 4. Superação de jurisprudência restritiva em função da ocorrência de constrangimento ilegal. Teratologia das decisões proferidas na origem. Inocorrência de revolvimento da matéria fático-probatória. Pela manutenção da concessão da ordem. 5. Decisão monocrática devidamente cumprida na origem. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.